Tribunal: TJSP
Processo: 1500243-45.2019.8.26.0569
Classe: Apelação Criminal / Contra a Mulher
Órgão julgador: Freitas Filho
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
Lesão corporal no âmbito da violência doméstica – Artigo 129, § 9o, do Código Penal – Absolvição por existirem circunstâncias que excluam do crime ou isentem o réu de pena – Impossibilidade – Os relatos da vítima são coerentes e estão em perfeita sintonia com as provas colhidas, além de terem sido confirmados pelo laudo de exame de corpo de delito, inexistindo qualquer indício de que ela

Ementa:
Lesão corporal no âmbito da violência doméstica – Artigo 129, § 9o, do Código Penal – Absolvição por existirem circunstâncias que excluam do crime ou isentem o réu de pena – Impossibilidade – Os relatos da vítima são coerentes e estão em perfeita sintonia com as provas colhidas, além de terem sido confirmados pelo laudo de exame de corpo de delito, inexistindo qualquer indício de que ela tenha sido mentirosa ou tivesse qualquer interesse em prejudicar o réu – Réu confessou informalmente a prática delitiva – O laudo de exame de corpo de delito de fl. 82/83 atestou que a ofendida sofreu lesões corporais de natureza leve – Legítima defesa não configurada – Para que alguém aja em legítima defesa é necessário que se cumpra com os requisitos descritos no tipo penal, o que não ocorre no presente caso, uma vez que o acusado desferiu socos e atingiu a vítima com uma sacola de sapatos, de modo que claramente ele não respondia a uma agressão atual ou iminente – Pena e regime mantidos – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000089829
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500243-45.2019.8.26.0569, da Comarca de Boituva, em que é apelante RICARDO
VALIM BUENO, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em 7a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ALBERTO ANDERSON FILHO (Presidente sem voto), OTAVIO ROCHA E
REINALDO CINTRA.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
FREITAS FILHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500243-45.2019.8.26.0569 -Voto no
2
Apelação Criminal no 1500243-45.2019.8.26.0569
Apelante: RICARDO VALIM BUENO
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: Boituva
Voto no 27312
Lesão corporal no âmbito da violência doméstica Artigo
129, § 9o, do Código Penal Absolvição por existirem
circunstâncias que excluam do crime ou isentem o réu de
pena Impossibilidade Os relatos da vítima são coerentes
e estão em perfeita sintonia com as provas colhidas, além
de terem sido confirmados pelo laudo de exame de corpo
de delito, inexistindo qualquer indício de que ela tenha sido
mentirosa ou tivesse qualquer interesse em prejudicar o réu
Réu confessou informalmente a prática delitiva O laudo
de exame de corpo de delito de fl. 82/83 atestou que a
ofendida sofreu lesões corporais de natureza leve

Legítima defesa não configurada Para que alguém aja em
legítima defesa é necessário que se cumpra com os
requisitos descritos no tipo penal, o que não ocorre no
presente caso, uma vez que o acusado desferiu socos e
atingiu a vítima com uma sacola de sapatos, de modo que
claramente ele não respondia a uma agressão atual ou
iminente Pena e regime mantidos Recurso desprovido.
Vistos.
Em sentença proferida pelo Juízo
da 1a Vara da Comarca de Boituva, RICARDO VALIM BUENO foi
condenado à pena de 03 meses e 15 dias de detenção, em regime de
cumprimento aberto, pela prática da conduta descrita no artigo 129, §9o,
do Código Penal. (fls. 208/212)

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500243-45.2019.8.26.0569 -Voto no
3
Inconformado, apela a Defesa
pleiteando a absolvição por existirem circunstâncias que excluam do
crime ou isentem o réu de pena (fls. 215/223).
Devidamente contra-arrazoado o
recurso (fls. 226/228), subiram os autos a este Egrégio Tribunal.
A D. Procuradoria de Justiça
ofereceu parecer pelo desprovimento do recurso defensivo (fls.
239/245).
É o relatório.
O apelo da defesa é inatendível.
Consta dos inclusos autos que, no
dia 19 de abril de 2019, por volta das 07h48min, na Rua Amador
Bueno, no 341, Área Rural, na cidade de Iperó, na comarca de Boituva,
RICARDO VALIM BUENO ofendeu a integridade corporal da vítima
Caroline Fragoso Lopes, sua companheira, causando-lhe lesões
corporais de natureza leve, consoante laudo (fls. 82/83).
Segundo restou apurado, a vítima
Caroline Fragoso Lopes e o réu mantinham relacionamento amoroso,
tendo até uma filha juntos.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500243-45.2019.8.26.0569 -Voto no
4
Na data dos fatos, iniciou-se uma
discussão entre as partes, durante a qual o apelante agrediu a vítima
com socos e a atingiu na região próxima ao quadril com uma sacola
contendo sapatos.
Ato contínuo, o recorrente saiu
com a filha do casal rumo à casa de sua genitora. Acionados, Policiais
Militares localizaram o infrator.
Ao ser indagado pelos agentes, o
réu confessou a prática do delito.
As lesões corporais causadas
foram de natureza leve, conforme laudo de exame de corpo de delito
acostado a fls. 82/83.
A materialidade do crime restou
comprovada diante do Auto de Prisão em Flagrante (fl. 01), do Boletim
de Ocorrência (fls. 02/04), do Laudo de Exame de Corpo de Delito (fls.
82/83), bem como das demais provas produzidas durante a instrução
criminal.
A autoria do delito também é
inconteste.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500243-45.2019.8.26.0569 -Voto no
5
O
recorrente
Ricardo
Valim
Bueno foi ouvido em sede policial (fl. 08), oportunidade na qual negou
a prática delitiva, dizendo que sua companheira acordou estressada na
data dos fatos e começou a desferir golpes de vassoura contra ele, que,
para se defender, empurrou-a e jogou um chinelo nela, atingindo sua
perna. Em Juízo, o acusado reiterou a negativa, dizendo que após a
discussão, Caroline desferiu dois golpes com um cabo de vassoura em
suas costas. Para se defender, empurrou a ofendida, após tê-la segurado
pelo braço. (mídia digitalizada)
A vítima Caroline Fragoso Lopes,
em fase policial, contou que convive com o réu há dois anos, tendo com
ele uma filha de um ano de idade. Segundo ela, o recorrente já a agrediu
em ocasião anterior, chegando ela a acionar a Polícia Militar, mas não
quis dar prosseguimento à queixa. Segundo ela, o apelante é usuário de
drogas. Na data dos fatos, ao acordarem, a vítima disse ao réu que ele
não deveria mais lhe pedir dinheiro, pois quando este tem dinheiro,
gasta e não pensa na família, o que gerou uma discussão. Em dado
momento, o infrator a agrediu com um soco no braço e vários outros na
região do peito e costas, deixando-a com falta de ar. Ato contínuo, o
apelante jogou as roupas da vítima na rua e colocou seus sapatos em
uma sacola, a qual jogou contra ela, atingindo seu quadril e causando
lesão. Em Juízo, a vítima alterou sua narrativa, passando a dizer que
havia sido ela a verdadeira responsável por iniciar as agressões, mas
reiterou o fato de já ter sido agredida outras vezes. Por fim, relatou que,
em razão da reconciliação do casal, não desejava a manutenção das

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500243-45.2019.8.26.0569 -Voto no
6
medidas protetivas (mídia digitalizada).
Embora a vítima tenha se
retratado, em se tratando da ocorrência do delito, nota-se que não passa
de uma tentativa de livrar seu companheiro da condenação, pois
reconciliaram a relação. Assim, visto que, sua primeira versão mostrou-
se segura e robusta em detalhes, é essa que deve ser levada em conta.
Este
é
o
entendimento
do
doutrinador Tourinho Filho:
“A vítima do crime, em geral, é quem
pode esclarecer, suficientemente, como
e de que maneira teria ele ocorrido. Foi
ela quem sofreu a ação delituosa, e, por
isso mesmo, estará apta a prestar
necessários esclarecimentos à justiça.”
(Processo Penal, 3o volume, Saraiva,
São Paulo, 1993, p. 259).
Os Policiais Militares atuantes na
ocorrência, em fase policial e em Juízo, (fl. 05/06 e mídia digitalizada)
contaram que foram acionados via COPOM para atender uma
ocorrência de Lei Maria da Penha, sendo que ao chegarem, uma vizinha
apontou a vítima, que afirmou ter discutido com o réu e em resposta, ele
a agrediu, desferindo um golpe com uma sacola. Realizadas diligências,
o apelante foi localizado e confessou informalmente a prática delitiva.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500243-45.2019.8.26.0569 -Voto no
7
Cabe evidenciar que o Laudo
Pericial (fls. 82/83) corrobora com a primeira versão da vítima e atesta
presença de hiperemia em região lateral de coxa direita e em região
lateral de braço esquerdo, lesões corporais de natureza leve,
confirmando, mais uma vez, sua narrativa.
O apelante argumentou que a
vítima o atacou com um cabo de vassoura e que ele apenas a segurou.
Ocorre que, o laudo de exame de corpo de delito realizado no recorrente
atestou a ausência de qualquer tipo de lesão corporal (fls. 84/85). Ainda,
se ele somente a tivesse segurado, as lesões estariam localizadas
somente nos braços da vítima, não em suas coxas.
Não assiste razão à defesa, quanto
ao argumento de legítima defesa.
O artigo 25, do Código Penal,
prevê que “Entende-se em legítima defesa quem, usando
moderadamente dos meios necessários, repele injusta agressão,
atual ou iminente, a direito seu ou de outrem”.
Para que alguém aja em legítima
defesa, então, é necessário que cumpra com os requisitos descritos no
tipo penal acima, o que não ocorre no presente caso, uma vez que o
acusado feriu-a na coxa e braços, de modo que claramente ele não
respondia a uma agressão atual ou iminente.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500243-45.2019.8.26.0569 -Voto no
8
Ademais,
“exige
uma
prova
segura, incontroversa, plena, límpida, cumpridamente demonstrada e
escoimada de qualquer dúvida pertinente à justificativa ou dirimente,
de tal forma que a formulação de um juízo de admissibilidade da
acusação representaria uma manifesta injustiça” (Código de Processo
Penal Interpretado, Júlio Fabbrini Mirabete, 8a ed., 2001, págs. 944), o
que não se verifica no presente caso.
Sendo assim, para ser considerada
a tese defensiva, a fundamentação deveria ser bem mais consistente.
Não havendo qualquer prova ou indício de que o acusado teria agredido
a vítima para se defender, visto que, mesmo que a vítima o tenha
atingido com o cabo de vassoura, fato que esta negou, não há lesões no
réu, as quais deveriam estar presentes no caso de agressão.
O
conjunto
probatório
é
harmônico, não restando dúvidas acerca da materialidade e autoria do
crime, mostrando-se correta a condenação do acusado.
Assim, não há que se falar em
absolvição, vez que o conjunto probatório é suficientemente claro e
seguro para manter a r. decisão condenatória.
Dessa
forma,
uma
vez
configurado o crime descrito na denúncia, o desfecho condenatório era

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500243-45.2019.8.26.0569 -Voto no
9
de rigor, posto que, como analisado, a materialidade delitiva e a autoria
restaram devidamente incontroversas, e comprovadas de forma
exaustiva pelos elementos de convicção colhidos ao longo da persecutio
criminis.
Superadas essas questões, passa-
se à análise das penas.
Na primeira fase, atendendo aos
critérios do art. 59 do Código Penal, o M.M Juíz a quo, fixou a pena-
base no mínimo legal, 03 meses de detenção.
Na segunda fase da dosimetria, a
pena foi exasperada em 1/6, em razão da reincidência (fls. 118/124),
perfazendo 03 meses e 15 dias de detenção.
Na
terceira
fase,
não
estão
presentes causas de aumento ou diminuição a serem consideradas,
restando definitiva a pena em 03 meses e 15 dias de detenção.
Por derradeiro, quanto ao regime
inicial de cumprimento da pena, foi decidido pelo regime aberto.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500243-45.2019.8.26.0569 -Voto no
10
Ante o exposto, pelo meu voto,
NEGO PROVIMENTO ao apelo, mantida a r. sentença pelos seus
próprios fundamentos.
Aguinaldo de FREITAS FILHO
RELATOR